Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-71.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAUL FABIO CARDOSO MATTAR
Órgão julgador: RECORRENTE: RAUL FABIO CARDOSO MATTAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600307-71.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600035-77.2020.6.16.0155
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição, Impugnação ao Registro
de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600307-
71.2020.6.16.0155 (DRAP 0600276-51.2020.6.16.0155), que julgou indeferido o pedido de registro de
candidatura de Raul Fabio Cardoso Mattar, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido
Trabalhista Cristão -PTC, Munícipio de Piraquara -PR, sob o número de 36007, com o nome de urna
Raul Ramatt. (Ação de impugnação pelo Órgão Partidário De Piraquara Do Partido Democrático
Trabalhista em face de Raul Fabio Cardoso para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido
Trabalhista Cristão -PTC, sob a alegação de que o impugnado tem o seu domicilio eleitoral no
município desde 06/05/2020, contudo, a Lei Eleitoral, prevê que o candidato deve ter o domicilio
eleitoral na circunscrição do pleito a pelo menos seis meses antes das eleições, o que no presente
ano correspondente a 4 de abril. Desta forma, considera-se que o domicílio eleitoral do candidato
no município é de data posterior aquela exigida, portanto, ausente uma das condições de
elegibilidade disposto no artigo 14, § 3°. IV, da CF/88, o pedido deve ser indeferido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAUL FABIO CARDOSO MATTAR (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
(RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19268
016
13/11/2020 20:53 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.053
RECURSO ELEITORAL 0600307-71.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RAUL FABIO CARDOSO MATTAR
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. TEMPO DE DOMICÍLIO INSUFICIENTE. PRAZO
NÃO PRORROGADO COM A PROMULGAÇÃO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 107/2020. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
O domicílio eleitoral é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura
à disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
Como o prazo de 6 (seis) meses de domicílio eleitoral no Município já havia
transcorrido na data da promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020, não
foi alterado com a mudança na data do pleito. Inteligência da norma que
promoveu alterações nos prazos do processo eleitoral em razão da
pandemia.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19268016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320442576100000018654942
Número do documento: 20111320442576100000018654942

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAUL FABIO CARDOSO MATTAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara - PR (ID
13625166), pela qual foi indeferido seu pedido de registro de candidatura, tendo em vista que o
pré-candidato não reúne tempo mínimo de residência exigido pela norma.
Em suas razões recursais (ID 13626166), o recorrente sustenta que:
Seguindo a exegese do art. 9° da Lei n° 9.504/97, o candidato deve possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses;
Com o advento da Emenda Constitucional n° 107 do ano de 2020, é de
amplo conhecimento que a data das eleições municipais foram prorrogadas, no caso o
primeiro turno para o dia 15 de novembro de 2020. Deste modo, considerando que o
candidato requerente estabeleceu domicílio eleitoral no dia 06 de maio de 2020, é certo
que resta perfeitamente cumprido o requisito previsto no art. 9° da Lei 9.504/97;
Requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para o fim de deferir o
registro de candidatura do recorrente e seu vice.
O Ministério Público Eleitoral não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto (ID18197516).
É o relatório.

VOTO

As condições de elegibilidade estão dispostas de forma exaustiva no § 3º do art.
14 da Constituição Federal,
:
in verbis

§ 3º
, na forma da lei:
São condições de elegibilidade
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
Num. 19268016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320442576100000018654942
Número do documento: 20111320442576100000018654942

III – o alistamento eleitoral;
IV –
;
o domicílio eleitoral na circunscrição
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:
(...)
(Destacou-se).

A Lei das Eleições, por sua vez, estabeleceu o prazo mínimo de domicílio no
município para concorrer ao pleito. Confira-se:

Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
Art. 9º
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no
Parágrafo único
caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao
partido de origem.

Tal prazo se comprova pela inscrição eleitoral no município e se faz necessário
para demonstrar o vínculo efetivo do pretenso candidato com o município que pretende
governar ou legislar.
No caso em apreço, infere-se que não restou cumprida a aludida condição de
elegibilidade, pois o recorrente passou a ter domicílio eleitoral no município de Piraquara
apenas em
, consoante de Informação de Candidato de ID 13624916.
06/05/2020
O recorrente alega que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº
107/2020, prorrogando o prazo das Eleições Municipais deste ano, o prazo mínimo de seu
domicílio estaria cumprido.
Insta registrar que o artigo 1º da referida emenda estabeleceu a alteração dos
prazos em curso, nada referindo acerca daqueles já esgotados, dispondo, ainda, em seu artigo
2º, que os “demais prazos fixados na Lei nº 9.504/1997 e na Lei nº 4.737/1965, que não
tenham transcorrido na data da publicação desta Emenda Constitucional e tenham como
referência a data do pleito serão computados considerando-se a nova data das eleições de
”. Disso resulta que apenas os prazos não transcorridos por ocasião da emenda é que
2020
foram alterados em face da nova data do pleito.
Num. 19268016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320442576100000018654942
Número do documento: 20111320442576100000018654942

Ocorre que, na hipótese dos autos, o prazo de 6 (seis) meses de domicílio
eleitoral no município da pretensa candidata já havia transcorrido na data da promulgação da
Emenda, de sorte que não foi alterado com a mudança da data do pleito. Portanto, sem razão
os recorrentes.
Por todo o exposto, o recurso não merece provimento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORALNº 0600307-71.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RAUL FABIO CARDOSO MATTAR - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591 - RECORRIDO: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT - Advogados do(a) RECORRIDO: MILTON CESAR DA
ROCHA - PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19268016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320442576100000018654942
Número do documento: 20111320442576100000018654942